Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711446-09.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA RECORRIDO: LUANA PRISCILA ARAUJO SOUSA AROS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de citação e desídia da parte autora, nos termos do art. 51, caput c/c art. 485, III e IV do Código de Processo Civil. Não foram ofertadas contrarrazões. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso em 07/12/2022, com pedido de gratuidade de justiça. Devidamente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício ou comprovar o recolhimento do preparo, a recorrente se manteve inerte, se limitando a juntar extratos bancários, descumprido, portanto, a ordem judicial (ID 42378805). Por essa razão, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora